Tribunal: TJPA
Processo: 0010575-88.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010575-88.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 1002 DO STF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA READEQUAÇÃO DO RECURSO AO QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NECESSÁRIA
ACÓRDÃO READEQUADO JULGANDO IMPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E MANTIDO O IMPROVIMENTO DO APELO CÍVEL INTERPOSTO

PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

I.
CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Santarém contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico à autora, incluindo cirurgia para artrose, bem como condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, representante da parte vencedora. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário após parcial provimento do recurso do Estado do Pará, que excluiu a condenação em honorários sucumbenciais, pleiteando a readequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1002.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 1002, que determina a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal deve observar a decisão vinculante do STF no Tema 1002, que estabelece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

A tese do Tema 1002 é aplicável ao caso concreto, pois a Defensoria Pública do Estado do Pará atuou em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Estado e o Município de Santarém, caracterizando a situação jurídica abordada pelo STF.

A destinação dos honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1002, deve ser exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre seus membros, garantindo a utilização dos valores para o fortalecimento institucional da Defensoria.

Em virtude da força vinculante da tese do STF e da superação do entendimento da Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública contra o ente ao qual pertence, impõe-se a readequação do acórdão recorrido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará improvido. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém improvido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.040, II; CF/1988, art. 134; RE 1.140.005 (Tema 1002/STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2020 (Tema 1002).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 13220461,
devendo ser improvido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, e mantido o Improvimento do Apelo Cível interposto

pelo Município de Santarém
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ

E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por
MARIA DO AMPARO DUTRA DE OLIVEIRA.

Consta dos autos que a autora foi diagnosticada com artrose no joelho esquerdo, tendo sido solicitado pelo médico a realização de procedimento cirúrgico, denominado artroplastia.

Por não possuir condições financeiras para arcar com os custos da cirurgia, a autora procurou a SESPA (Secretaria Estadual de Saúde) e a SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde de Santarém) para agendar o procedimento, por meio do SUS, contudo, passaram-se 02 anos na fila de espera e ao buscar informação no hospital foi informada que estava na 40ª posição de espera. Devido a demora, o quadro da autora se agravou.

Assim, a autora ingressou com ação, requerendo concessão de tutela antecipada para que seja fornecido o atendimento médico especializado para artrose no joelho esquerdo e os medicamentos imprescindíveis, visando amenizar a dor e o não agravamento da doença. No mérito, requereu a procedência do pedido e a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

Os réus apresentaram contestação.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, confirmando a decisão antecipatória e determinado o fornecimento de atendimento médico necessário ao tratamento clínico da autora, devendo esta apresentar laudo médico atualizado junto aos réus, de 06 em 06 meses, atestando a necessidade de atendimento especializado e dos remédios. Bem como, que os réus providenciassem o agendamento para a realização do procedimento cirúrgico denominado artroplastia do joelho esquerdo, sob pena de bloqueio do valor de R$ 50.000, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 10336188), aduzindo a perda do objeto da ação, ante a ausência de interesse processual, portanto a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito. Alega ainda, que não restou verificado abusividade governamental na tutela de direito fundamental, não há justificativa para a ingerência do Poder Judiciário. Assevera a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato. Destaca o princípio da reserva do possível e limites orçamentários. E ainda, a impossibilidade de eventual bloqueio de contas públicas. Ao final, alega a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, violação à súmula 421 do STJ.

O Município de Santarém interpôs recurso de apelação, ID 10336190, aduzindo a extinção do feito, em razão de perda do objeto. Subsidiariamente, aduz a responsabilidade solidária, requerendo a exclusão do Município do Polo passivo, tendo em vista que as questões são afetas ao Estado do Pará, considerando a alta complexidade no fornecimento do tratamento da paciente.

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos de apelação. ID 10336191.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

A 2ª Turma de Direito Público por unanimidade conheceu e julgou parcialmente provido o recurso interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Santarém – Id. 13220461.

Inconformada com o Acórdão a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário no intuito de restabelecer a sentença de primeiro grau na parte que condenou o Estado do Pará a pagar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará e a majoração dos honorários de sucumbência em benefício da Defensoria Pública do Estado do Pará, de acordo com a regra do art. 85, § 11º, do CPC, as quais deverão ser revertidas em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037) – Id. 13356357.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 13646758.

Determinou-se o sobrestamento do feito (ID 13646758, de 15/6/23) até decisão final do Supremo Tribunal Federal quanto à controvérsia tratada no Tema 1002 afetado ao regime da repercussão geral e, em consequência, o acautelamento dos autos no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac).

Sucedeu-se o levantamento do sobrestamento, em razão da informação juntada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) sob o ID 17645775, de 16/1/24, motivo por que os autos retornaram à Vice-Presidência.

O feito foi encaminhado à Vice-Presidência desta Corte de Justiça que proferiu despacho nos seguintes termos:

“(...) Todavia, ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido pelo tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal,
no ponto referente a não condenação do Estado do Pará aos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Importante referir, ademais, a oposição de embargos de declaração pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), bem como pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União.

Entretanto, apenas os opostos pela CONPEG e pela União foram acolhidos, tendo o Supremo Tribunal Federal explicitado que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado nem os processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, circunstância a que não se amolda o caso dos autos.

Portanto, por restar consagrado em nosso sistema jurídico que o tribunal local é a última instância ordinária soberana na análise de fatos e provas, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em homenagem ao sistema processual de precedentes, ratifico o levantamento do sobrestamento já efetuado pelo Nugepnac e
determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos, em cumprimento das disposições contidas nos arts. 1.030, V, primeira parte, e alínea “c”, e 1.041, todos do Código de Processo Civil. (...)”

Os autos vieram para a readequação necessária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão Id. 13220461 julgou provido o apelo interposto pelo Estado do Pará e negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Altamira. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ
- PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL, IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS - DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO FORMA DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

– ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO – IMPROCEDENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 13220461, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (
RE 1.140.005/RJ
) – (Tema 1002/STF)
, no qual se firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou provido parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará parcial provimento, apenas para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para julgar improvido o Recurso de Apelação Cível e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deve ser mantido o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar também o Estado do Pará e não apenas o Município de Santarém, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 13220461, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO IMPROVIDO o Apelo Recursal interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo Município de Santarém/PA
, deve ser mantido
IMPROVIDO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024